Tribunal: TJSP
Processo: 1000425-90.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Cobrança. Cessão de crédito. Cota de consórcio cancelada. Pagamento indevido ao cedente. Cessionária postula a restituição do montante. Procedência. Inconformismo da ré. Desacolhimento. Inaplicabilidade do artigo 13 da Lei no 11.795/2008 e da cláusula 30.1 do Regulamento do Consórcio, os quais exigem a prévia e expressa anuência da administradora do consórcio para a transferência da cota a

Ementa:
Cobrança. Cessão de crédito. Cota de consórcio cancelada. Pagamento indevido ao cedente. Cessionária postula a restituição do montante. Procedência. Inconformismo da ré. Desacolhimento. Inaplicabilidade do artigo 13 da Lei no 11.795/2008 e da cláusula 30.1 do Regulamento do Consórcio, os quais exigem a prévia e expressa anuência da administradora do consórcio para a transferência da cota a terceiros. Negócio não se confunde com a cessão de direitos e obrigações de consorciado ativo. Incidência dos artigos 286 e seguintes do Código Civil. Suficiente a notificação enviada ao requerido. Ação procedente. Sentença mantida. Honorários elevados, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC.
RECURSO DESPROVIDO.